Tribunal: TJBA
Processo: 8052032-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052032-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

AGRAVADO: ELIENE SOARES VIANA FERREIRA

Advogado(s)
:
WILLIAMS FERREIRA PORTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E A IMEDIATA LIBERAÇÃO DE VALORES RETIDOS PELO BANCO. MÉRITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VULNERABILIDADE TÉCNICA E SOCIOECONÔMICA DA CONSUMIDORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. LIBERAÇÃO DOS VALORES QUE DEPENDE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou (i) a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, ora Agravante e (ii) concedeu tutela de urgência para determinar a liberação de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) à Agravada referente as duas transações financeiras realizadas na máquina de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2 Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora que contratou máquina de cartão de crédito para exercício de atividade econômica de pequeno porte; e (ii) saber se é possível determinar, liminarmente, a liberação de valores retidos pela instituição financeira diante de indícios de atipicidade nas transações.

III. Razões de decidir

3. É cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova, em contratos de fornecimento de máquina de cartão de crédito, quando caracterizada vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da contratante frente a instituição financeira, nos termos da teoria finalista mitigada – o que é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

4. Em casos análogos, os Tribunais de Justiça têm adotado o entendimento de que compete unicamente à empresa fornecedora de máquina de cartão de crédito comprovar a alegada ocorrência de fraude para se eximir do repasse dos valores das vendas feitas pela consumidora que utiliza a máquina.

5. A liberação imediata dos valores retidos, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mostra-se temerária em sede de tutela de urgência, por envolver transações destoantes do padrão habitual da consumidora e exigir dilação probatória. Risco de periculum in mora inverso em caso de eventual fraude.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para revogar a medida liminar que determinou a imediata liberação dos valores, mantendo, porém, a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento
:
“1. É cabível a inversão do ônus da prova em contratos de fornecimento de máquina de cartão de crédito, quando caracterizada a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da parte contratante frente à instituição financeira, nos termos da teoria finalista mitigada. 2. É incabível a liberação liminar de valores retidos em razão de suspeita de fraude, por demandar dilação probatória e diante do risco de periculum in mora inverso.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8052032-54.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

STONE PAGAMENTOS S.A.

e, como Agravada,

ELIENE SOARES VIANA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA